Tribunal: STF
Processo: Rcl 42907
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. VÍNCULO DE ORDEM ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0000587-28.2019.5.14.0006, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OJ Nº 138 SBDI-I DO TST. Consoante a jurisprudência do TST, sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-I, "Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista". No caso dos autos, a discussão travada diz respeito a fato ocorrido sob a égide do contrato individual do trabalho, antes da transmudação do regime celetista para estatutário, qual seja, intoxicação de trabalhadores pelo pesticida (DDT), matéria que se insere no âmbito de competência desta Justiça Especializada, consoante previsão contida no art. 114 da CF/88. 
    PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. "ACTIO NATA". CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA OCUPACIONAL. Em se tratando de doença ocupacional, a "actio nata" ocorre com a ciência inequívoca da patologia No caso dos autos, verifica-se que a ciência inequívoca da lesão ocorreu mediante laudo elaborado pelo perito judicial, posteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, assim, incide a prescrição trabalhista prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, quando do ajuizamento da ação trabalhista, não havendo que se falar em prescrição. 
    ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. CONTAMINAÇÃO POR DDT. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" ARBITRADO. Considerando que restou comprovada a relação de causalidade entre a patologia desenvolvida pelo trabalhador, a intoxicação crônica pelo pesticida DDT, e as atividades desempenhadas no ambiente de trabalho, correta a sentença que julgou procedente o pleito de condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais suportados pelo obreiro, impondo-se, no caso concreto, a majoração do valor arbitrado pelo Juízo, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as decisões proferidas por esta Corte em situações semelhantes. 
    INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Restando confirmado no laudo pericial que, embora no quadro de servidores ativos da FUNASA, o obreiro está inapto para o labor por ser portador de intoxicação crônica por DDT, com repercussão biológica evidenciada em hipertensão arterial, esteatose hepática e carcinoma retal, em consequência do citado pesticida, a empregadora reclamada deverá arcar com as despesas correspondentes à necessária assistência médica futura, bem como ressarcir aquelas devidamente comprovadas.”
    Narra a reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Sandra Maria Mendes da Silva em seu desfavor, com o fim de obter a “condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias”. 
    Aduz que o acórdão ora reclamado afirmou ser competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90). 
    Diante disso, sustenta que o acórdão proferido pela Corte Trabalhista desafia a autoridade da decisão proferida cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que “seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia ”.
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA. 
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0000587-28.2019.5.14.0006, bem como a tramitação do referido processo, até o julgamento final desta reclamação. 
    Solicitem-se informações e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Citem-se os beneficiários do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação, nos moldes do inciso III artigo 989 do CPC. 
    Nos termos do parágrafo único artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente